Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746682-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE DE JESUS VAZ DE DEUS AGRAVADO: MARIA LUCIANA RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e de sua família. Afirma ser aposentado, com rendimento líquido mensal em torno de R$ 5.200,00, valor este substancialmente comprometido com despesas fixas e extraordinárias, como plano de saúde no montante de R$ 2.013,20, financiamento de veículo, além de sustento de dependentes e uso constante de cheque especial. Alega que tais circunstâncias demonstram situação de hipossuficiência, reforçada pelos documentos apresentados, como contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Requer a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, os documentos anexados (IDs 238183265 a 238183267) demonstram que o agravante é aposentado como agente de saúde pública, percebendo proventos líquidos mensais de aproximadamente R$ 5.200,00. Os extratos bancários (ID 238183267, origem) revelam uso recorrente do cheque especial, evidenciando que o agravante utiliza crédito bancário para cobrir despesas básicas mensais. O agravante é assistido pela Defensoria Pública e não há elementos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator